Tribunal: TJSP
Processo: 2277071-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2277071-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RONEY MARCHTEIN, são embargados SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2277071-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39662
2
VOTO
: 39662
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 2277071-02.2019.8.26.0000/50000
COMARCA
: SÃO PAULO
EMBARGANTE(S) : RONEY MARCHTEIN
EMBARGADO(S) : QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
S/A e SUL AMÉRICA CIA. DE SEGURO SAUDE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Mera
tentativa de revisão do julgado, para o quê não se presta o recurso
em apreço.
EMBARGOS REJEITADOS.

RONEY MARCHTEIN opõe recurso de embargos
de declaração contra o v. Acórdão (fls. 185/190), alegando a existência
de omissões. Ressalta que quando contratou com a embargada, já
ingressou na 8a faixa, de modo que os aumentos não podem ser
considerados a partir da primeira. Além disso, a abusividade do reajuste
deve ser verificada não somente diante dos percentuais aplicados em
decorrência da mudança de faixa etária, mas também sobre o valor
total da correção, devendo ser reconhecida a abusividade cometida (fls.
01/10).
É o relatório.
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir
erro material.
In casu, nenhuma das hipóteses mencionadas se
configurou.
Todas as razões para a confirmação da r. decisão
encontram-se devidamente explicitadas no decisum:
“Em julgamento realizado sob o rito dos recursos
repetitivos, o Eg. STJ estabeleceu os parâmetros a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2277071-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39662
3
adotados em ações nas quais debate a majoração pelo
incremento da idade do usuário (Resp n° 1.568.244-RJ
Tema n° 952), in verbis:
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual,
(ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente
e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso (...)
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de
1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS,
que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a
última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa
etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto
para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a
sétima e décima faixas não poder ser superior à variação
cumulada entre a primeira e sétima faixas”.
Quanto à forma de se realizar o referido cálculo,
esta Eg. Corte (no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas
n°
0043940-25.2017.8.26.0000)
determinou a aplicação da seguinte fórmula:
“Variação acumulada entre a primeira e a sétima
faixas: [(11,24/ 100) + 1] x [(9,02/ 100) + 1] x [(4,06/
100) + 1] x [(7,03 / 100) + 1] x [(14,93/ 100) + 1] x
[(40,26/ 100) + 1] = 2,1773-1 = 1,1773x 100 = 117,7% -
Variação acumulada entre a sétima e a décima faixas:
[(8,99/ 100) + 1] x [(10,69/ 100) + 1] x [(65,20/ 100) +
1] = 1,9929- 1 =0,9929x 100 = 99,29%”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2277071-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39662
4
Tais parâmetros, ao que tudo indica, foram
atendidos no contrato celebrado entre as partes, pois a
variação acumulada entre a sétima e a décima faixas etárias
não se mostra superior àquela acumulada entre a primeira e
a sétima faixas, consoante demonstrado pelas rés (fls. 166).
Portanto, inexistiria excesso a ser expurgado.”
O embargante pretende a revisão do julgado,
para o quê não se presta o recurso em apreço, pois o aumento em
questão encontrava-se previsto em contrato, sendo irrelevante que nele
tenha ingressado na 8a faixa etária, porque a conta leva em
consideração todas as faixas etárias da apólice.
Assim, atento aos moldes do repetitivo, não se
observou o excesso relatado a ponto de justificar a concessão da tutela
pleiteada. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator